Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-20.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO.
Ação com pedido de indenização por danos material e moral.
Sentença de procedência. Insurgência dos réus e da seguradora-denunciada.
Princípio da dialeticidade. Conhecimento dos recursos, delimitação da insurgência nas razões recursais.
Responsabilidade. Provada a culpa do réu. Condução imprudente do veículo. Excesso de velocidade. Autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO.
Ação com pedido de indenização por danos material e moral.
Sentença de procedência. Insurgência dos réus e da seguradora-denunciada.
Princípio da dialeticidade. Conhecimento dos recursos, delimitação da insurgência nas razões recursais.
Responsabilidade. Provada a culpa do réu. Condução imprudente do veículo. Excesso de velocidade. Autora atingida na faixa de pedestre. Condenação fundada no conjunto probatório e não exclusivamente na prova oral. Ademais, não demonstrado o comprometimento dos depoimentos.
Dano material. Delimitação da obrigação de pagar fixada na sentença, referente exclusivamente às despesas atreladas ao tratamento médico. "Quantum" a ser apurado em liquidação de sentença, momento processual próprio para impugnações.
Dano moral. Autora sofreu lesões com graves sequelas, não limitadas a danos físicos. Houve perda cognitiva, repercutindo em declaração de sua incapacidade civil. Danos comprovados. "Quantum" fixado na origem em R$ 50.000,00. Inexistente razão para redução.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.